Tribunal: TJSP
Processo: 1023702-10.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega de empreendimento imobiliário.
Sentença de improcedência.
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Recurso contém todos os requisitos necessários para seu conhecimento. Aplicação do artigo 1010 do Código de Processo Civil.
Atraso na entrega da obra. Sentença que vinculou o prazo

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega de empreendimento imobiliário.
Sentença de improcedência.
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Recurso contém todos os requisitos necessários para seu conhecimento. Aplicação do artigo 1010 do Código de Processo Civil.
Atraso na entrega da obra. Sentença que vinculou o prazo para entrega da obra à assinatura do contrato de financiamento. Situação que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Matéria objeto de Recurso Repetitivo (Tema 996) - Recurso Especial 1729593/SP (2018/0057203-9), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 11/09/2019.
Contagem do prazo para entrega da obra deve ocorrer a partir da data certa prevista no contrato firmando entre as partes (março de 2019), com cômputo do prazo de tolerância de 60 dias. Prazo que se esgotou em maio de 2019. Chaves entregues em janeiro de 2020. Mora da ré configurada.
Lucros cessantes presumidos. Caso em que, se a unidade autônoma tivesse sido entregue na data aprazada, poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida pelo período de maio de 2019 a janeiro de 2020.
Danos morais. Entrega de imóvel além do prazo contratado é suficiente para a caracterização do prejuízo moral. Indenização devida.
Ônus da sucumbência invertido.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso provido.